Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734210-27.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLEIDE XAVIER DA SILVA APELADO: NEXT CAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, BANCO C6 S.A. DESPACHO Intime-se Ana Cleide Xavier da Silva para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Banco C6 S.A. no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 75224629). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator